Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-15.2019.8.11.0095
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000293-15.2019.8.11.0095.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranaíta.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrido: MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTRIÇÃO INTERNA DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DO BANCO - AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 373, I, DO CPC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Pretendendo a parte reclamante indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir da parte reclamada.
2- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e no deferimento da obrigação de fazer.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000293-15.2019.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (RECORRENTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTRIÇÃO INTERNA DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DO BANCO -
AUSÊNCIA DE PROVAS
- ART. 373, I, DO CPC
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Pretendendo a parte reclamante indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir da parte reclamada.

2-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e no deferimento da obrigação de fazer.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020